Tribunal: TJES
Processo: 0006054-43.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006054-43.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SCHARLES DA SILVA TERRA JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006054-43.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SCHARLES DA SILVA TERRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - ABSOLVIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1 –

Estando os fatos devidamente comprovados pelos depoimentos da vítima, bem como pela confissão do réu, não há que se falar em absolvição.
2 -
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006054-43.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SCHARLES DA SILVA TERRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a vestibular acusatória:

“
(...)
Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 23 de março de 2021, por volta das 113h56min, na Rua Nilo Barcelar, Bairro Jardim Guadalajara, Município de Vila Velha/ES, o ora denunciado SCHARLES DA SILVA TERRA JUNIOR, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante violência, 01 (um) aparelho celular 40 marca Motorola, modelo G7, de propriedade da vítima Sra. Rosicleide Bispo Barreto Montes (vide Boletim Unificado n° 44603325 às fis. 18121 e Auto de Apreensão de fl. 12).

Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, a vítima, voltando para casa, ao abrir o portão, foi surpreendida pelo ora denunciado que a ameaçou, e lhe disse "eu só quero o telefone celular".

Ante a negativa da vítima em entregar seu bem ao referido indivíduo, o mesmo utilizou de sua superior força física a fim de toma-lo, entrando em vias de fato com a vítima, até que ela caiu no chão, momento em que o denunciado fugiu com seu telefone.

Após a subtração, populares, ouvindo a vítima gritar em estado de nervosismo pedindo socorro, foram atrás e conseguiram deter o elemento, momento em que a Polícia Militar foi acionada.

Chegando no local, policiais militares, em decorrência desses fatos, encaminharam o elemento que cometerá o roubo ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, sendo ele identificado como sendo Scharles da Silva Terra Junior.

Em sede investigativa, a vítima procedeu ao reconhecimento, atestando que o autor do assalto se tratava de Scharles da Silva Terra Junior (fi. 07), sendo o fato-crime confirmado pelo mesmo em sede de interrogatório.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, “caput”, do Código Penal, à pena de 4 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 45 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa, em suas razões, pugna pela absolvição quanto ao crime imputado ao apelante, ante a inexistência de provas aptas a ensejar o édito condenatório, haja vista que a sentença baseou-se em depoimentos de testemunhas de “ouvi dizer”.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar, uma vez que as provas coligidas são robustas e harmônicas quanto à citada prática delitiva, inclusive pela confissão do réu, senão vejamos:

[...]
que os fatos realmente aconteceram, mas não ocorreram como lido que no dia dos fatos o declarante estava em crise de abstinência e
ao passar pela rua indicada avistou a vítima com o celular na mão entrando pelo portão de casa; que o declarante ao chegar próximo da vítima disse que só 'queria o celular' , mas que a vítima se negou a entregar o objeto, quando então o declarante puxou o celular da mão da vítima, entrando em luta corporal com a mesma, vindo essa a cair no chão
(...)”
.
(Interrogatório do réu em juízo).

“que a guarnição teria sido acionada e se dirigiu até o Jardim Guadalajara; que ao chegar ao local viram que o denunciado já havia sido contido por populares; que levaram ele para o hospital, e que após receber os primeiros atendimentos foram para a delegacia regional de Vila Velha;
que o acusado teria confessado o crime no local dos fatos; que a vítima se encontrava nervosa chorando
; que o acusado não portava arma de fogo (... )"
.
(Depoimento prestado em juízo pelo policial militar Jhonatan Santos Amorim).

“que a declarante estava vindo da oficina que tem com o marido, quando foi abordada por Scharles pedindo o celular;
que a declarante se negou a entregar o mesmo e entrou em luta corporal com ele, caindo assim no chão e ficando com algumas escoriações próximas ao pulmão; que Scharles, então, conseguiu pegar o celular, saindo correndo, e que então começou a gritar por socorro; que o marido da declarante e populares conseguiram deter o denunciado; que o acusado teria dito que só queria o celular
( ... )". (depoimento prestado em juízo pela vítima)

Conforme se depreende dos depoimentos colacionados aos autos, a vítima, em juízo, confirmou que o réu a abordou pedindo que entregasse o celular e, ao resistir, entrou em luta corporal com o apelante vindo a se machucar.

O réu, em seu interrogatório, confessa a prática delitiva.

Resta consignar que a prova é hormônica e robusta, não havendo dúvidas de que Scharles praticou o delito de roubo a ele imputado.

Desta feita, a tese absolutória resta veementemente afastada.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.